Tribunal: TJMT
Processo: 0001059-88.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001059-88.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (APELANTE), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), GICELA TERESINHA NICOLETTI - CPF: 464.285.000-78 (APELADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE
A
PELAÇ
ÃO
CÍVE
IS
–

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
PROCEDÊNCIA –
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO

–

DEFEITO NO MOTOR

–

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DO PROCESSO

–
REJEIÇÃO

–
SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL

–

DEMORA EXCESSIVA NO REPARO

–

ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO

–

IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL

–

VÍCIO COMPROVADO

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA

–

DANO MATERIAL

–

RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR

–

DANO MORAL CONFIGURADO

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– REDUÇÃO NECESSÁRIA -

RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
A alienação do veículo pela autora no curso do processo não implica perda do objeto da ação, uma vez que persiste o interesse processual quanto à reparação dos danos materiais e morais decorrentes do vício do produto e da demora no reparo.

2.
Embora a venda do bem tenha impossibilitado a realização de prova pericial direta, tal circunstância não obsta o julgamento do mérito quando existem elementos suficientes nos autos que permitem a formação do convencimento do julgador, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3.
A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC, respondendo solidariamente o fabricante e o comerciante pelos danos causados ao consumidor.

4
.
Comprovado que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 8 meses de uso, necessitando de reparos que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o do CDC, é cabível a restituição parcial do valor pago, considerando a alienação do bem pela autora no curso do processo.

5
.
A impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do veículo não prejudica o direito da consumidora quando há elementos suficientes nos autos que comprovam o vício do produto
.

6
.
A privação do uso do veículo por período superior a
2
meses, aliada aos transtornos decorrentes da ausência de solução satisfatória do problema, configura dano moral indenizável.

7
.
Se o
valor da indenização por danos morais fixado
for excessivo, há que ser reduzido para
R$
8.000,00
a fim de adequá-lo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

8
.
Recursos de apelação
parcialmente
providos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S/A e GICELA TERESINHA NICOLETTI
contra
a
sentença proferida n
a Ação
de
R
estituição de
Q
uantia
P
aga c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais ajuizada por
GICELA TERESINHA NICOLETTI
, que
julgou procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 13.799,00 (treze mil, setecentos e noventa e nove reais), correspondente à diferença entre o valor do veículo na tabela FIPE em janeiro/2014 (R$ 55.299,00) e o valor da alienação (R$ 41.500,00), com correção monetária pelo IPCA desde 15/01/2014 e juros de mora desde a citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Condenou, ainda, a parte
requerida ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais
fixados
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do C
PC
.

Em suas razões recursais, a
DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
alega, em síntese: a) perda do objeto da ação em razão da alienação do veículo pela autora; b) ausência de responsabilidade da concessionária pelos reparos realizados, uma vez que o veículo foi encaminhado para concessionária diversa (Morel Veículos); c) impossibilidade de realização de prova pericial em razão da alienação do
veículo; d) inexistência de dano moral; e) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a
RENAULT DO BRASIL S/A
sustenta: a) cerceamento de defesa pela impossibilidade de realização de prova pericial; b) perda superveniente do objeto pela alienação do veículo; c) ausência de comprovação do vício de fabricação; d) inexistência de dano moral; e) impossibilidade de aplicação de correção monetária e juros sobre o valor da tabela FIPE.

A autora também interpôs recurso de apelação, pleiteando: a) majoração do valor da indenização por danos materiais para R$ 25.540,00, correspondente à diferença entre o valor pago pelo veículo (R$ 67.040,00) e o valor da alienação (R$ 41.500,00); b) majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na decisão que recebeu a inicial.

1. Da perda do objeto e do cerceamento de defesa

As requeridas alegam a perda do objeto da ação e o cerceamento de defesa em razão da alienação do veículo pela autora no curso do processo, o que impossibilitou a realização de prova pericial.

Não assiste razão às recorrentes.

Embora a alienação do veículo tenha impossibilitado a realização de prova pericial direta, tal circunstância não implica automaticamente na perda do objeto da ação ou no cerceamento de defesa, especialmente quando há elementos suficientes nos autos que permitem o julgamento da lide.

No caso em análise, restou incontroverso que o veículo apresentou problemas no motor com apenas 8 meses de uso, tendo sido encaminhado para reparo em 15/01/2014 e devolvido apenas em 03/04/2014, ou seja, após mais de 30 dias, prazo máximo previsto no art. 18, §1o
,
do CDC.

Esse fato, por si só, demonstra
a falha apontada pela autora na peça inicial, o que dispensa a prova pericial.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO 0 KM. VÍCIO DO PRODUTO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA PERÍCIA. VENDA DO BEM QUE NÃO PREJUDICA O PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS EXPERIMENTADOS COM BASE NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. VÍCIOS APRESENTADOS APÓS POUCO TEMPO DE USO DO VEÍCULO ADQUIRIDO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Impossibilitada a realização da perícia judicial por perda do objeto, em virtude de alienação do veículo, as provas se limitam àquelas já produzidas nos autos. 2. O substrato documental constante dos autos corrobora a tese defendida na exordial, vez que o veículo zero quilômetro apresentou, em seus primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de reduzir sua utilidade. 3. Considerando a evidente frustração na compra de veículo zero quilômetro, na medida em que, ao adquirir um carro novo, o que se espera é que este funcione em perfeitas condições, o que não ocorreu no caso concreto, bem como os transtornos enfrentados pelo apelante na busca de solução dos problemas apresentados em seu veículo, ficando impedido de utilizar o automóvel durante longo período, tais circunstâncias são passíveis de reparação por danos morais pelas rés, não sendo equiparadas a mero dissabor. 4. Ademais, restou solidificado pela Corte Superior o entendimento de que fica caracterizado o dano moral, suscetível de indenização, "quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido". 5. Levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) apresenta-se adequado, além de estar de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 6. A prova documental existente nos autos evidencia a impossibilidade de utilização do veículo em razão dos defeitos apresentados, circunstância que gerou a necessidade de locação de automóvel pelo autor/apelante, impondo-se o ressarcimento dos valores despendidos no importe de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Apelo provido. Sentença
Reformada. (TJ-BA - APL: 04106610420138050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

Ademais, o conserto foi realizado pela concessionária sem cobrança de valores, o que, por si só, afasta a tese de defeito por mau uso, uma vez que defeitos decorrentes de mau uso não são cobertos pela garantia.

Portanto,
rejeito
as preliminares de perda do objeto e cerceamento de defesa.

2. Da responsabilidade das requeridas

Quanto à responsabilidade das requeridas, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seus artigos 12 e 13, a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante e do comerciante pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, entre outros.

No caso em análise, restou comprovado que o veículo apresentou defeito no motor com apenas 8 meses de uso, necessitando de reparos que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o do CDC.

A alegação da concessionária DOELER de que não seria responsável pelos reparos realizados pela concessionária MOREL não merece acolhimento, uma vez que a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

Ademais, o defeito apresentado pelo veículo foi constatado durante a realização da segunda revisão, o que evidencia sua preexistência à própria aquisição, caracterizando vício oculto do produto.

Portanto, resta configurada a responsabilidade solidária das requeridas pelos danos causados à autora.

3. Dos danos materiais

Em relação aos danos materiais, o magistrado de primeiro grau condenou as requeridas ao ressarcimento de R$ 13.799,00, correspondente à diferença entre o valor do veículo na tabela FIPE em janeiro/2014 (R$ 55.299,00) e o valor da alienação (R$ 41.500,00).

A autora pleiteia a majoração desse valor para R$ 25.540,00, correspondente à diferença entre o valor pago pelo veículo (R$ 67.040,00) e o valor da alienação (R$ 41.500,00).

Não assiste razão à autora.

O art. 18, §1o, inciso II, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

No entanto, considerando que a autora utilizou o veículo por aproximadamente 9 anos e posteriormente o alienou, não seria razoável a restituição integral do valor pago, pois configuraria enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o critério adotado pelo magistrado de primeiro grau, utilizando como base o valor do veículo na tabela FIPE na época em que apresentou o defeito, mostra-se adequado e proporcional
para a reparação do dano
.

Quanto à alegação da RENAULT de que não seria cabível a aplicação de correção monetária e juros sobre o valor da tabela FIPE, também não merece acolhimento. A correção monetária e os juros de mora são devidos para recompor o poder aquisitivo da moeda e compensar o atraso no pagamento, respectivamente, sendo aplicáveis independentemente do critério utilizado para apuração do valor principal.

Portanto,
deve ser mantida
a condenação por danos materiais nos termos fixados na sentença.

4. Dos danos morais

Em relação aos danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 12.500,00. A autora pleiteia a majoração para R$ 30.000,00, enquanto as requeridas sustentam a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução
.

No caso em análise, restou comprovado que a autora ficou privada do uso do veículo por
mais de 2 meses,
tendo que depender de caronas para suas atividades cotidianas, como ir ao trabalho, ao mercado e levar a filha à escola.

Ademais, mesmo após o reparo, o veículo continuou apresentando problemas, como vazamento de óleo, o que gerou insegurança e desconfiança na autora quanto à confiabilidade do bem.

Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando tratar-se de veículo zero quilômetro, que deveria proporcionar segurança e tranquilidade à consumidora.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 12.500,00 fixado na sentença mostra-se
excessivo, pois representa
aproximadamente metade do
valor dos danos materiais, devendo ser reduzido para R$
8.000,00 (oito mil reais) a fim de adequá-lo
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora desde a citação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025